Tribunal: TJMT
Processo: 0014319-96.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014319-96.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGILIZE SERVICOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.444.320/0001-40 (RECORRIDO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), NELSON COUTINHO - CPF: 427.913.756-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Provas carreadas nos autos que demonstram a execução dos serviços contratados, as quais não foram desconstituídas (CPC, art. 373, II).

2.

Não comprovada a contraprestação devida pelo serviço, extrai-se o direito do credor em cobrar os valores, sob pena de enriquecimento indevido do ente público.

3.

Necessidade de adequação dos consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ.

4.

Sentença retificada em parte tão somente quanto aos juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a importância de R$ 1.260.010,46 (um milhão e duzentos e sessenta mil e dez reais e quarenta e seis centavos), atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Decorreu o prazo sem recurso voluntário das partes e remetidos os autos em reexame necessário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 40239459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022